Tribunal: STF
Processo: HC 210161
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 664.628/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela pratica do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pendente de julgamento. 



    Alegando demora para o julgamento do apelo defensivo, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Destaco, inicialmente, que não constam nos autos nenhum acórdão proferido em habeas corpus impetrado em favor do paciente; sendo, portanto, inviável a análise das teses de violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e de não expedição da guia de execução provisória. 



    No tocante ao excesso de prazo para o julgamento da apelação, insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Nesse cenário, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.



    […]



    Nestes autos, tem-se que o ora paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, constando nos autos que a sentença condenatória foi proferida em 8/11/2019 (e-STJ fl. 908). 



    Não se mostra além dos limites da razoabilidade o prazo de, aproximadamente, 2 anos e 1 meses desde a prolação do édito condenatório até a presente data, principalmente ao considerar o lapso transcorrido desde a pena de reclusão aplicada em primeiro grau, qual seja, 5 anos e 10 de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de associação criminosa. 



    Assim, entendo, por ora, não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não vislumbrar, ainda, a ocorrência de desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o agravante. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que há excesso de prazo para o julgamento do recurso de Apelação. Enfatiza que, Na data de 26/05/2020, o Ministério Público Federal apresentou as contrarrazões e desde então não há data para julgamento do feito. Alega, ainda, que a defesa peticionou em 02/11/2020, bem como em outras datas requerendo a expedição de Carta de Guia Provisória à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e não houve qualquer decisão acerca do pleito. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que se determine ao Juízo de origem a expedição de Carta de Guia Provisória.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente